Tribunal: TJMT
Processo: 0018728-08.2008.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0018728-08.2008.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Efeitos]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:
[
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP E
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), VARZEA GRANDE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL - CNPJ: 15.007.982/0001-10 (APELADO), ESPOLIO DE SALUSTIANO NOVAES (APELANTE), ALEXANDRE VILAS BOAS FARIAS - CPF: 820.035.211-00 (ADVOGADO), CARTORIO DO 1o OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DE TANGARA DA SERRA (APELADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), FERNANDO ROBERTO FELFILI - CPF: 314.414.321-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESPOLIO DE SALUSTIANO NOVAES E AO RECURSO DO ESTADO DE MT, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA VENCIDO A RELATORA E O 2o VOGAL - DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO). Participaram do julgamento: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DR ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES MARCIO VIDAL E DESA MARIA EROTIDES KNEIP)

E M E N T A

APELAÇÕES — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — FRAUDE PRATICADA POR PARTICULAR, EM CONLUIO COM TERCEIRO QUE ATUA POR DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO — CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NO DEVER DE INDENIZAR QUANTO AOS PREJUÍZOS MATERIAIS.

DANOS MORAIS — AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO ESTADO DE MATO GROSSO — ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO.

CORREÇÃO MONETÁRIA — INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E).

JUROS MORATÓRIOS
— OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494, DE 10 DE SETEMBRO DE 1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
— ARTIGO 85, § 3o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — FIXAÇÃO EM DEZ POR CENTO (10%) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

O ente público responde pelo prejuízo material causado por ato doloso praticado pelo particular que age por delegação do Poder Público em relação aos serviços notariais e de registro.

À míngua de impugnação pelo Estado de Mato Grosso quanto aos danos morais, deve ser mantido o valor da indenização arbitrado em R$ 20.000,00: vinte mil reais.

Quanto à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Em relação aos juros de mora, deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, a teor do
artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Recursos de Espólio de Salustiano Novaes e do Estado de Mato Grosso providos em parte.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESPÓLIO DE SALUSTIANO NOVAES e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a. Vara Especializada da Fazenda Pública que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta pelo ESPÓLIO DE SALUSTIANO NOVAES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do CARTÓRIO DO PRIMEIRO SERVIÇO DE NOTAS E REGISTROS DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 20.000,00 como ressarcimento pelos danos morais sofridos, cujo
quantum
deverá ser acrescido de juros de 6% ao ano desde a citação até o advento da Lei n.o 11.960/2009, e de juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir de então, bem como correção monetária pelo INPC a partir daquela data. Na mesma oportunidade, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, quanto a ação movida em desfavor do Cartório do Primeiro Serviço de Notas e Registros da Comarca de Tangará da Serra, julgando prejudicado, em consequência, o pedido de denunciação à lide feito contra o Segundo Serviço de Notas e Registros da Comarca de Várzea Grande (fls. 284/288v).

Em razões de fls. 294/322, o ESPÓLIO DE SALUSTIANO NOVAES requer que seja reconhecida a legitimidade passiva, bem como a responsabilidade objetiva do Estado de Mato Grosso, do Cartório do Primeiro Serviço de Notas e Registros da Comarca de Tangará da Serra e do Segundo Serviço de Notas e Registros da Comarca de Várzea Grande; que do reconhecimento de suas respectivas responsabilidades sejam condenados os réus a indenizar o autor pelos danos materiais experimentados, decorrentes da omissão perante a matrícula do imóvel vendido pelo autor, correspondente a 3.000 há no município de Campo Novo do Parecis; que seja majorada a condenação de danos morais para R$ 400.000,00; e, por fim, a majoração dos honorários advocatícios para valor correspondente entre 10 e 20% sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões, o Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande, o Cartório de 1o Ofício de Notas e Registros de Tangará da Serra e o Estado de Mato Grosso requerem o desprovimento do recurso (fls. 342/344, 345/364 e 366/373v, respectivamente).

O ESTADO DE MATO GROSSO, por seu turno, interpõe recurso de apelação para que a correção monetária seja fixada com base na taxa referencial e os juros moratórios, fixados conforme a variação da poupança, com base no art. 1o-F da Lei n.o 9494/97(fls. 328/339).

Em contrarrazões, o ESPÓLIO DE SALUSTIANO NOVAES pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 374/380).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se, em parecer subscrito pelo Dr. Procurador Astúrio Ferreira da Silva Filho, pela ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial (fl. 387).

O processo foi enviado ao douto revisor, que solicitou dia para julgamento.

Colocado o feito em pauta, foi o processo suspenso por Recurso Extraordinário com Repercussão Geral – Tema 777.

Com o julgamento do respectivo Tema, os autos me vieram concluso para julgamento, mantida a minha prevenção, ainda que tenha sido transferida para uma das Câmaras de Direito Privado, uma vez que lancei relatório nos autos.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALEXANDRE VILAS BOAS FARIAS - OAB/MS No 9432.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Tem-se dos autos que o ESPÓLIO DE SALUSTIANO NOVAES e pelo ESTADO DE MATO GROSSO propôs Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do CARTÓRIO DO PRIMEIRO SERVIÇO DE NOTAS E REGISTROS DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA afirmando para tanto que firmou perante o Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande em 02/10/2002 uma escritura pública de compra e venda de um lote de terras denominado “Humaitá”, com a configuração de um polígono irregular de superfície de 7.092 ha e 5.699m2 situado no município de Campo Novo do Parecis.

Afirmou o autor que na referida escritura pública, na qual foram pactuadas as formas de pagamento, foi estipulado um pacto comissório para garantir o pagamento dos R$ 400.000,00 (que seriam representados por 14.153 sacas de soja a vencer nas datas avençadas), ficando convencionado que o não pagamento de qualquer das prestações por mais de 15 (quinze) dias acarretaria na devolução da área de 3.000 ha, livre e desembaraçada de todo e qualquer ônus judicial ou extrajudicial, hipoteca legal ou convencional, foro ou pensão, ao autor, o que foi devidamente escriturado, com a compra e venda formalizada, procedendo-se a transferência do imóvel nos termos previamente ajustados, perante o Cartório do Primeiro Serviço de Notas e Registros da Comarca de Tangará da Serra.

Não obstante, por ocasião do inadimplemento do comprador, o Sr. Arlindo Zorzi, foram concedidas novas datas para pagamento, o que não foi suficiente, motivo pelo qual se dirigiu ao Cartório do Primeiro Serviço de Notas e Registros da Comarca de Tangará da Serra para retirar uma cópia atualizada da matrícula do imóvel quando tomou ciência que aquele cartório havia transferido o imóvel para o comprador sem constar na matrícula n.o 19.648 a cláusula do pacto comissório. Enviada notificação requerendo a retificação do registro, sendo, todavia, informado que esta não poderia ser realizada uma vez que “não ficou constando no traslado a escritura a referencia do não pagamento do valor pois consta quitação da mesma” (fl. 11), o que o motivou a presente ação.

Entendeu o juiz de primeiro grau, todavia, pela procedência parcial dos pedidos e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 20.000,00 como ressarcimento pelos danos morais sofridos, cujo
quantum
deverá ser acrescido de juros de 6% ao ano desde a citação até o advento da Lei n.o 11.960/2009, e de juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir de então, bem como correção monetária pelo INPC a partir daquela data. Na mesma oportunidade, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, quanto a ação movida em desfavor do Cartório do Primeiro Serviço de Notas e Registros da Comarca de Tangará da Serra, julgando prejudicado, em consequência, o pedido de denunciação à lide feito contra o Segundo Serviço de Notas e Registros da Comarca de Várzea Grande (fls. 284/288v).

Recorreram, dessa decisão o ESPÓLIO DE SALUSTIANO NOVAES e o ESTADO DE MATO GROSSO, passando esta julgadora a análise do recurso do ESPÓLIO DE SALUSTIANO NOVAES.

Pois bem. Merece respaldo o presente apelo, de forma parcial.

Inicialmente, quanto ao reconhecimento da legitimidade passiva, bem como a responsabilidade objetiva do Estado de Mato Grosso, do Cartório do Primeiro Serviço de Notas e Registros da Comarca de Tangará da Serra e do Segundo Serviço de Notas e Registros da Comarca de Várzea Grande, tem-se que as razões do apelante não merecem acolhimento.

O Cartório de Registros Públicos é mera repartição administrativa, ou unidade de serviço, e como tal não possui personalidade jurídica, nem capacidade para ser pólo passivo em ação indenizatória.

É este o posicionamento da jurisprudência pátria como se infere
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CARTÓRIO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE CAMPINA GRANDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1.- Consoante entendimento desta Corte, ainda que não dotados de personalidade jurídica, possuem os Cartórios capacidade processual e, portanto, legitimidade para responder por danos causados em decorrência de suas atividades, bem como por falhas na prestação de seus serviços. 2.- Agravo Regimental improvido.”
(STJ. AgRg no REsp 1249451/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 08/11/2011).

“Cartório de Registros Públicos não tem personalidade jurídica e, consequentemente capacidade de ser parte em Juízo.”
(TJSP - 1a C - Ap. - Rel. Guimarães e Souza - j. 06.12.94 - RT 716/159).

“Ilegitimidade passiva ad causam. Ação Indenizatória. Cartório de Registro Civil - “Os danos causados a terceiros, pelos serventuários de cartório no exercício de suas funções, são de responsabilidade da Fazenda Pública, sendo que tal responsabilidade decorre da função pública exercida pelo agente. O Cartório sendo mera repartição administrativa, não tem personalidade jurídica de modo que não pode ser parte em ação de indenizatória por danos materiais e morais.”
(TJSP - 7a C. Ap. 111.958-4/00- Rel. Leite Cintra - j. 21.3.2001 - RT 791/211).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – SERVIÇOS NOTARIAIS – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – REGRA PREVISTA NO §4o DO ARTIGO 20 DO CPC – REDUÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Cartório de serviços notariais não tem personalidade jurídica e em consequência, não pode ser parte em ação indenizatória por danos materiais e morais 2. A fixação dos honorários sucumbenciais em processos em que há ausência de condenação, deve seguir a regra contida no §4o do art. 20 do CPC.”
(Ap, 73235/2011, DES.JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012).

A Lei n. 8.935/94, que regula os serviços notariais e de registro, limita-se a dispor sobre a responsabilidade pessoal dos titulares de serviços notariais e de registro, não reconhecendo qualquer personalidade jurídica para os cartórios, vejamos:

"Art. 3°. Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro.”

É de se enfatizar que a responsabilidade é do Estado, nos termos das decisões de nossos Tribunais pátrios:

“AÇÃO DE COBRANÇA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - PENHORA REALIZADA PELO OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - ERRO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - ART. 37, § 6o, DA CF/88.
O Estado tem, em tese, a responsabilidade objetiva pelos danos praticados no exercício de suas funções a terceiros pelos tabeliães e demais titulares de cartórios e registros extrajudiciais, nos termos do art. 37, § 6o, da CR/88, assegurado o direito de regresso, nos casos de dolo ou culpa do causador do dano
. Comprovado o prejuízo de ordem material, cabível o ressarcimento, ao passo que o erro cartorial, no caso concreto, não é capaz de ensejar danos morais.”
(TJ-MG 100240569852110011 MG 1.0024.05.698521-1/001(1), Relator: VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE, Data de Julgamento: 24/04/2007, Data de Publicação: 08/05/2007 - grifei)

“(...) RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO DO OFICIAL DO REGISTRO DE IMOVEIS. FUNCIONARIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO ESTADO.
O Oficial do Registro de Imóveis esta investido de uma função pública, por delegação do Estado. E o Estado responde civilmente pelo ato praticado pelo serventuário, que cause dano a terceiros, a teor do art. 15 do Código Civil e 37, parágrafo 6o., da Constituição Federal vigente
. 3. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO DO OFICIAL DO REGISTRO DE IMOVEIS. OMISSAO NA MATRICULA, A RESPEITO DO ONUS EXISTENTE. PREJUIZOS AO ADQUIRENTE. INDENIZACAO DEVIDA. Restando revelada a negligencia do Oficial do Registro de Imóveis, deixando de averbar na matricula ônus pendente sobre o imóvel, fazendo com que o adquirente, muito embora todas as cautelas tomadas, sofresse prejuízos, impõe-se a indenização ate o montante dos danos efetivamente demonstrados.”
(TJ-PR - AC: 402533 PR Apelação Cível - 0040253-3, Relator: Maranhão de Loyola, Data de Julgamento: 29/08/1995, 1a Câmara Cível).

Ademais, tem-se que o
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o
Recurso Extraordinário com Repercussão Geral – Tema 777,
firmou a tese de que

“o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.”

Confira-se:

“DIREITOADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. 1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. 1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário” (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6o, CRFB/88). 7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção. 8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que “os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei no 13.286, de 2016)”, o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada. 9. O art. 28 da Lei de Registros Publicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos. 10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial. 11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. TESE : “ O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.
(RE n. 842.845/SC, plenário do STF, Rel. Min. Luz Fux, julgado em 27/02/2019, sem destaques no original).

A propósito, este Tribunal já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSTORNOS CAUSADOS PELA SERVENTIA E PELO TABELIÃO – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA – RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – TEMA 777 DO STF - RE 842.846/SC – REPERCUSSÃO GERAL - RECURSO NÃO PROVIDO. A serventia e os tabeliães não têm responsabilidade civil pelos atos praticados no exercício de sua função pública que causem prejuízo a terceiros, e são delegatários do Estado. Portanto, este é que deve figurar no polo passivo da demanda em que se discute o dano moral, e tem assegurado o direito de ajuizar Ação Regressiva. (Recurso Extraordinário n. 842.846/SC, objeto do Tema 777 do STF).
(TJ-MT 10031402620178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021)

Desse modo, não merece reforma a sentença neste ponto, tampouco no ponto que pretende, com o reconhecimento de suas respectivas responsabilidades, suas condenações a indenizar o autor pelos danos materiais experimentados, decorrentes da omissão perante a matrícula do imóvel vendido pelo autor, correspondente a 3.000 há no município de Campo Novo do Parecis.

Pretende o apelante, em uma segunda vertente recursal, a majoração da condenação de danos morais para R$ 400.000,00, o que melhor sorte lhe assiste.

Como se sabe, em relação ao valor da indenização por danos morais, cumpre destacar que para sua determinação devem ser observados os seguintes critérios: a gravidade do fato; a situação econômico-financeira das partes, objetivando sempre a reparação do dano e sem proporcionar inexpressividade a quem o pleiteia, atentando-se a possível onerosidade excessiva que cause enriquecimento à parte.

Neste sentido, são os ensinamentos de Sergio Cavalieri Filho:

“Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa, dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras mais que se fizerem presentes”.
(Programa de Responsabilidade Civil, 6a edição, Malheiros Editora, 2006, p. 16).

A respeito dos parâmetros para fixação do dano moral, veja-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. LOJAS DE DEPARTAMENTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL E CÁRCERE PRIVADO. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INTERESSE RECURSAL ALTERAÇÃO DO PEDIDO. NOCORRÊNCIA. RECURSO DESACOLHIDO. (...). III - A indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades da cada caso. Ademais, deve ele contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica. (...)”.
(REsp. 265133/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/09/2000, DJ 23/10/2000, p. 145).

Diante disso, em análise ao caso dos autos, vislumbra-se que a verba fixada na sentença deve ser majorada para R$ 100.000,00 (cem mil reais), montante este que é adequado à situação fática em apreço, haja vista que a gravidade do ato ilícito, o elevado grau de reprovabilidade da conduta, suportando o apelante um prejuízo, atual, de mais de R$ 400.000,00 (fls. 31/32 e 36/37), sendo, assim, razoável para minorar o dano moral causado, sem gerar enriquecimento sem causa.

Por fim, no que tange ao valor fixado a título de honorários advocatícios, o requerente sustenta que o percentual deve sofrer majoração para o importe de 10 a 20% da condenação.

O alcance do valor dos honorários depende do exame concreto do caso, ao prudente arbítrio jurisdicional, com necessidade de atenção os elementos previstos nas alíneas do
§ 3o
do artigo
20
do
Código de Processo Civil
, consistentes no grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

Sopesados esses fatores, entende-se pertinente a majoração dos honorários para o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, pois embora ambas as partes tenham por vezes realizado alegações repetitivas e que não eram relevantes para o deslinde do feito, não se pode olvidar que a natureza da causa é complexa e importante.

Ao arbitrar a verba honorária o Julgador deve se atentar os parâmetros contidos nas alíneas a, b, e c, do
§ 3o
, do artigo
20
do
Código de Processo Civil
, levando em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço e natureza e importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Desta forma, condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes no importe de 10% do valor da condenação.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por ESPÓLIO DE SALUSTIANO NOVAES para majorar os danos morais que lhe são devidos para R$ 100.000,00 e arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Pretende, por outro lado, o ESTADO DE MATO GROSSO que a correção monetária seja fixada com base na taxa referencial e os juros moratórios, fixados conforme a variação da poupança, com base no art. 1o-F da Lei n.o 9494/97, o que merece provimento.

Com efeito, como a condenação imposta ao Estado de Mato Grosso deriva da responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem ser calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 e a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PENSIONAMENTO PREVISTO NO ART. 950 DO CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997. MP 2.180-35/2001. LEI 11.960/2009. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. 1. Trata-se, na origem, de ação de rito ordinário na qual a parte autora, servidor público federal, pretende indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente ocorrido durante participação no curso Atualização em Bombas e Explosivos, ministrado pela Polícia Federal, em razão de lesões na mão esquerda, que foi dilacerada com a detonação acidental de uma granada. [...] 6. O art. 1o-F da Lei 9.494/1997, incluído pela MP 2.180-35, de 24.8.2001, com a redação alterada pelo art. 5o da Lei 11.960, de 29.6.2009, tem natureza processual, devendo ser aplicado imediatamente aos processos em tramitação, vedada, entretanto, a retroatividade ao período anterior à sua vigência. 7. A Primeira Seção do STJ, alinhando-se ao entendimento da Egrégia Corte, no julgamento do REsp 1.270.439/PR, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (art. 543-C do CPC), estabeleceu que, a partir da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/2009, a) "a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança"; b) "os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para a qual prevalecerão as regras específicas" (REsp 1270439/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 02/08/2013). 8. No caso dos autos, como a condenação imposta à União deriva de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1999, com redação dada pela Lei 11.960/2009. Por sua vez, a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. [...]”
(REsp 1292728/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 02/10/2013).

Esta Colenda Câmara não destoa deste entendimento:

“(...). Nas condenações da Fazenda Pública derivadas de responsabilidade extracontratual os juros moratórios tem como base o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, sendo a correção monetária aplicada pelo IPCA, consoante precedentes do STJ.”
(Ap, 43879/2014, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/11/2014, Data da publicação no DJE 25/11/2014.)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por ESPÓLIO DE SALUSTIANO NOVAES para majorar os danos morais que lhe são devidos para R$ 100.000,00 e arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa,
e DOU PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, para determinar que os juros moratórios sejam fixados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, em conformidade com o previsto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 e a correção monetária com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 26 DE JULHO DE 2022:

APÓS O VOTO DA RELATORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, NO SENTIDO DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESPOLIO DE SALUSTIANO NOVAES E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MT, PEDIU VISTA O 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. O 2o VOGAL, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, ACOMPANHA A RELATORA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 23 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA -
V E N C E D O R)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

É esta a conclusão do bem-lançado voto da eminente relatora, Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho:
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto por Espólio de Salustiano Novaes para majorar os danos morais que lhe são devidos para R$ 100.000,00 e arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, e dou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, para determinar que os juros moratórios sejam fixados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, em conformidade com o previsto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 e a correção monetária com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA
.

A parte dispositiva da sentença está assim redigida:

[...] Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, julgo extinto, sem resolução de mérito, à luz do art. 267, I, do Código de Processo Civil, o presente processo movido pelo Espólio de Salustiano Novaes (representado por sua inventariante Helena Franco de Oliveira), em face do Cartório do Primeiro Serviço de Notas e Registros da Comarca de Tangará da Serra/MT. Condeno o autor às custas e despesas processuais além de honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no § 4o do artigo 20 do CPC. Contudo, diante do benefício da justiça gratuita conferido ao autor, ficará isento deste pagamento, ficando ressalvada a hipótese prevista no artigo 12 da Lei n.o 1.060/50.

Como consequência direta da extinção do processo sem a resolução de mérito em relação ao réu Primeiro Serviço de Notas e Registros da Comarca de Tangará da Serra/MT, julgo prejudicado o pedido de denunciação à lide feito contra o Segundo Serviço de Notas e Registros da Comarca de Várzea Grande/MT, extinguindo-o. Diante da sucumbência experimentada pelo litisdenunciante, condeno-o às custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios em favor litisdenunciado, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), os quais serão corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e sofrerão incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da intimação desta sentença.

Outrossim, julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos no presente processo movido pelo Espólio de Salustiano Novaes (representado por sua inventariante Helena Franco de Oliveira), em face do Estado de Mato Grosso, para condenar ao réu a pagar ao autor o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como ressarcimento pelos danos morais sofridos, cujo
quantum
deverá ser acrescido de juros de 6% ao ano desde a citação até o advento da Lei n.o 11.960/2009, de 30.06.2009, e de juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir de então, bem como de correção monetária pelo INPC a partir desta data, em consonância com o disposto na Súmula 362 do STJ.

Por consequência, extingo o presente processo com a resolução de seu mérito à luz do art. 269, I, do Código de Processo Civil.

Custas
ex vi legis
. Considerando que os autores decaíram de parte considerável de sua pretensão, configurando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00, com fulcro no § 4o do artigo 20 do CPC, os quais deverão ser suportados por ambos em igual proporção, compensando-se na forma do artigo 21 do CPC.

Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no § 2o do artigo 475 do CPC.

Por fim, em vista da disposição do art. 40 do Código de Processo Penal, extraiam-se cópias do presente processo e encaminhem-nas ao Ministério Público para apuração de eventual crime.

P. R. I.

Cuiabá, 04 de abril de 2012. [...]. (Id. 112610491 – fls. 2/3).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Apesar das assertivas do embargante, não vislumbro a existência da contradição apontada, o que torna evidente a pretensão deste em rediscutir matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade esta que refoge ao âmbito de abrangência dos embargos de declaração, devendo ser veiculada por meio de recurso próprio e adequado.

[...]

Posto isso, conheço dos embargos de declaração, por que tempestivos (fl. 323) e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo incólume a decisão embargada.

Considerando o disposto no artigo 538 do CPC, restituo integralmente o prazo recursal em favor das partes.

Intimem-se.

Cuiabá, 13 de junho de 2012. [...]. (Id. 112610491 – fls. 45/46).

I
–
Recurso de Espólio de Salustiano Novaes

Quanto à preliminar de legitimidade passiva
ad causam
do Cartório do Primeiro Ofício de Notas e Registros da Comarca de Tangará da Serra e do Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande, acompanho o bem-lançado voto da eminente Desembargadora Relatora para rejeitá-la, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do recurso extraordinário no 842846/SC, com repercussão geral, cuja tese jurídica é a seguinte: “
O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa
” (Tema no 777).

No mérito, penso que, salvo o sempre devido respeito, não se cuida de hipótese de omissão do Estado no dever de fiscalizar os atos praticados pelos serviços notariais e de registro.

De fato, há prova suficiente de que, o apelante foi vítima de fraude praticada por particular, em conluio com terceiro que atua por delegação do Poder Público, uma vez que a via original

da escritura pública de compra e venda de bem imóvel rural lavrada, em 2 de outubro de 2002, pelo Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande, em que figura como outorgante vendedor Salustiano Novaes e outorgado comprador Arlindo Zorzi (cópia da escritura original, Id. 112610484 – fls. 39/41), não foi a averbada na matrícula no 16.469, registrada no Cartório do Primeiro Serviço de Notas e Registros da Comarca de Tangará da Serra (cópia da matrícula, Id. 112610483 – fls. 21/23).

No caso, a escritura pública de compra e venda lavrada pelo Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande, objeto de fraude, a qual foi averbada, em 27 de novembro de 2002, na referida matrícula, não consta a existência do
pacto comissório
da escritura pública original, além de ter consignado declaração, em tese, falsa acerca do recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, conforme transcrições abaixo:

Transcrição de trecho da escritura pública de compra e venda original
:

[...] pelo preço certo e ajustado de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), por conta do qual, recebe neste ato do outorgado, como sinal e princípio de pagamento, a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo: R$ 243.000,00 (duzentos e quarenta e três mil reais) em moeda corrente do País, e, R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), representado pelo cheque no 100193-0, agência 0258, banco 409, de emissão de Carlos Alberto Zorzi, em favor de Salustiano Novaes Filho, importâncias essas contadas e certas, e de cujo recebimento, o outorgante na pessoa de seu representante legal, dá ao outorgado, plena, rasa, geral e irrevogável quitação, sendo o restante do preço, ou sejam R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), representado por 14.153 sacas de soja, sendo que 6.115 (seis mil, cento e quinze) sacas de soja, serão pagas em 30 de abril do ano de 2003, e o restante de 8.038 sacas de soja, serão pagas em 30 de outubro do ano de 2003, ambas em moeda corrente do País, na cotação do dia da cidade de Campo Novo do Parecis – MT; pagamentos esses que serão pagos na residência do outorgante, ou em local por ele designado, o mais tardar até o décimo quinto dia seguinte ao vencimento, contra recibo; que,
em face do pacto comissório, fica vinculado ao pagamento restante
, somente uma parte do imóvel acima descrito e caracterizado, correspondente tão somente a 3.000 has., (três mil hectares) dentro da área maior, ficando convencionado que o não pagamento de qualquer das prestações por mais de quinze dias após o cumprimento do Dec.-Lei no 745, de 07-08-1969, o comprador devolverá ao outorgante a área acima de 3.000 hectares, livre e desembaraçada de todo e qualquer ônus judicial ou extrajudicial, hipoteca legal ou convencional, foro ou pensão, prometendo por si e seus sucessores a fazer(em) boa, firme e valiosa a presente venda, obrigando-se em todo o tempo, como se obrigam a responder(em) pela evicção de direito, pondo o(s) outorgado(s) comprador(es) todo o seu domínio, posse, direito e ação na cousa vendida, desde já, por bem desta escritura e da cláusula [...].
Esclarecendo que o comprovante de pagamento do ITBI, será apresentado no ato do registro da presente escritura ao tabelião competente
[...]. (Id. 112610484 – fls. 40/41). [com negrito no original e acrescentado]

Transcrição de trecho da escritura pública objeto de fraude
:

[...] pelo preço certo e ajustado de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). Importância essa que confessa(m) ter(em) recebida em moeda corrente do País, que contaram e acharam exata, pelo qual dão ao(s) mesmo(s) comprador(es) plena, geral e irrevogável quitação de pago(s) e satisfeito(s) para nunca mais o repetir(em); prometendo por si e seus sucessores a fazer(em) boa, firme e valiosa a presente venda, obrigando-se em todo o tempo, como se obrigam a responder(em) pela evicção de direito, pondo o(s) outorgado(s) comprador(es) a salvo de quaisquer dúvidas futuras e transmitindo na pessoa dele(s) outorgado(s) comprador(es) todo o seu domínio, posse, direito e ação na cousa vendida, desde já, por bem desta escritura e da cláusula [...].
Neste ato me foi
(
sic
)
o seguinte documento: Pagou o imposto de transmissão de propriedade de 2% R$ 1.241.100,00, conforme guia no 00000156/2002, no valor de R$ 24.850,25
[...]. (Id. 112610484 – fls. 36). [sem negrito no original]

Ademais, o Cartório do Primeiro Ofício de Notas e Registro da Comarca de Tangará da Serra, na contestação, admitiu o fato:

[...] temos que a escritura pública de compra e venda lavrada no 2o. Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT, aportou a esta Serventia com todos os caracteres intrínsecos e extrínsecos, próprios dos atos notariais e registrais,
não havendo motivos para que esta Serventia duvidasse da fé pública dos atos emanados do 2o. Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT
.

Somente após receber o pedido de informações da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso e solicitarmos uma cópia fiel da referida escritura pública, é que se pôde constatar que o teor daquela e da depositada em nossos arquivos eram diferentes, levando-nos a supor a ocorrência de eventual fraude ou falsificação
. [...]. (Id. 112610483 – fls. 41/42). [com negrito no original e acrescentado]

Já o Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande, na contestação, limitou-se a alegar que “
a escritura foi lavrada dentro da mais absoluta normalidade, não havendo qualquer falha por parte desta serventia
” (Id. 112610490 – fls. 20).

No entanto, o Cartório do Primeiro Ofício de Notas e Registro da Comarca de Tangará da Serra não teve conhecimento e ciência da fraude somente após o
pedido de informações da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso
, como pretende fazer crer, visto que o apelante já havia requerido anteriormente a retificação do registro, mormente, em relação às
condições do pagamento
previstas na escritura pública de compra e venda original, conforme requerimento datado de 12 de dezembro de 2005 (Id. 112610483 – fls. 14/15).

Ao requerimento de Salustiano Novaes, o Cartório do Primeiro Ofício de Notas e Registro da Comarca de Tangará da Serra apresentou
nota de devolução
de 25 de janeiro de 2006, assim redigida: “
Deixamos de atender a solicitação pedida em virtude de quando do registro da escritura de compra e venda lavrada nas notas do Cartório do 2o Ofício de Várzea Grande-MT livro nr. 227, fls. 010/011, datado de 02 de outubro de 2002, não ficou constando no translado da escritura a referência do não pagamento do valor pois consta quitação da mesma, o qual temos cópia da escritura originária que foi registrada. E também essa área não pertence ao Município de Tangará e sim Campo Novo do Parecis. Não cabe mais re-ratificação pois já foi encerrada a área total do imóvel não existindo mais área
” (Id. 112610483 – fls. 16).

Por outro lado, não se poderia afirmar que o apelante se manteve inerte quanto ao descumprimento das obrigações do adquirente firmadas na escritura pública de compra e venda, visto que aquele procedeu à notificação de Arlindo Zorzi, por intermédio do Cartório do Primeiro Ofício de Protestos de Títulos e Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, para que fosse adimplida a obrigação de pagar o montante integral da dívida; cuja notificação foi efetivada na data de 24 de janeiro de 2005 (cópia da notificação, Id. 112610483 – fls. 10/11).

É certo que, a fraude praticada por particular, em conluio com terceiro que atua por delegação do Poder Público, impossibilitou o anterior proprietário do bem imóvel rural de fazer valer a garantia para receber o saldo remanescente ou de reaver o bem.

Aliás, a impossibilidade do retorno ao
status quo ante
está bem explicitada pelo Cartório do Primeiro Ofício de Notas e Registro da Comarca de Tangará da Serra:

[...] Abro parênteses neste momento Excelência para, a título de esclarecimento deste Juízo, informar que o imóvel objeto da Escritura de Compra e Venda de matrícula no 16.469 (7.092 ha 5.699,00 m2), foi unificado ao imóvel de matrícula no 19.648 (12.331,00 ha e 5.669,00 m2),
o qual fora alienado pelo requerido Sr. Arlindo Zorzi a várias pessoas na mesma data, mediante várias Escrituras Públicas de Compra e Venda, as quais possuíam a cláusula de pacto comissório, todas lavradas no Cartório do 2o Ofício de Várzea Grande/MT, inclusive a Escritura Pública de Unificação, exceto a Escritura que abrangeu a maior parte da área que foi alienada ao Sr. Evaldo Zorzi, que pelo sobrenome, leva a crer ser parente do requerido
(
sic
)
.

Referido esclarecimento tem apenas o intuito de alertar para os inúmeros negócios firmados pelo requerido
(
sic
)
, todos revestidos de fé-pública, haja vista que quase em sua totalidade foram realizados pelo Cartório do 2o Ofício de Várzea Grande/MT
. [...]. (trecho da contestação, Id. 112610484 – fls. 4). [com negrito no original e acrescentado]

Assim, penso que, é possível, no caso, imputar a responsabilidade ao Estado pelo ato doloso praticado por particular que age por delegação daquele, ao dever de indenizar o apelante em relação aos prejuízos materiais, os quais fixo em R$ 400.000,00: quatrocentos mil reais, o que corresponde ao saldo remanescente da obrigação prevista na escritura pública de compra e venda original, bem como ao valor da garantia não averbada na matrícula no 16.469.

Quanto ao dano moral, à míngua de impugnação pelo Estado de Mato Grosso, entendo que o valor de R$ 20.000,00: vinte mil reais, fixado na sentença, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Aqui
,
é de se registrar que
,
cabe ao Estado de Mato Grosso exercer o dever de regresso contra o particular que agiu por delegação do Poder Público
, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral:

[...] Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros,
assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 842846/SC, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de agosto de 2019). [com negrito no original]

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, nada obstante a eminente Desembargadora Relatora tenha consignado que, “
entende-se pertinente a majoração dos honorários para o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
”, no dispositivo constou o seguinte: “
dou parcial provimento ao recurso interposto por Espólio de Salustiano Novaes para majorar os danos morais que lhe são devidos para R$ 100.000,00 e arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa
”, a revelar a existência de
lapsus calami
, mormente, porque, o valor dado à causa corresponde a R$ 1.000,00: mil reais (inicial, Id. 112610481 – fls. 35).

II
–
Recurso do Estado de Mato Grosso

Inicialmente, anoto que, o pedido de redução dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00: três mil reais, na vigência do Código de Processo Civil revogado, ficou prejudicado, ante o provimento do recurso de Espólio de Salustiano Novaes para fixá-los em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação.

No que se refere à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)
dar provimento, em parte
, ao recurso de Espólio de Salustiano Novaes para:
a
) condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 400.000,00: quatrocentos mil reais, corrigida a partir do julgamento; e
b
) fixar os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação;

ii
)
dar provimento, em parte
, ao recurso do Estado de Mato Grosso para fixar:
a
) quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e
b
) em relação aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

EM 23 DE AGOSTO DE 2022:

POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESPOLIO DE SALUSTIANO NOVAES E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MT, VENCIDO O 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇAO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO SR DES MARCIO VIDAL (3o VOGAL – CONVOCADO)

Peço vênia à relatora e acompanho o voto do 1o vogal
Desembargador Luiz Carlos da Costa.

VOTO

EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL – CONVOCADA)

Peço vênia à relatora e acompanho o voto do 1o vogal
Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022